Tribunal: TJDFT
Processo: 0755242-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Execução penal. Indulto pleno. Decreto 12.338/24. Falta grave. Inexistência. Agravo provido em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de indulto pleno, com base no Decreto Presidencial 12.338/24.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o crime doloso cometido no período relevante do decreto, mas antes do início do cumprimento da pena do crime que se pretende indulto, impede seja concedido o benefício.
III. Razões de decidir
3. A declaração de indulto ou comutação da pena fica condicionada à inexistência de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, por falta disciplinar de natureza grave, cometida no período relevante do Decreto n. 12.338/24 (art. 6o).
4. Se o apenado cometeu novo crime no período relevante do decreto, mas ainda não havia iniciado o cumprimento da pena do crime que se pretende indulto, não incide o impedimento previsto no art. 6o do decreto.
IV. Dispositivo
4. Agravo provido em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 12.338/24, arts. 6o. LEP, art. 52.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2032248, 0728713-98.2025.8.07.0000, Relatora. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14/08/2025; Acórdão 1842529, 07025302720248070000, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 4/4/2024.